Tribunal: TJMT
Processo: 1026571-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026571-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.805.054/0001-76 (APELADO), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELANTE), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.805.054/0001-76 (APELANTE), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (APELANTE), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (APELADO), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA – INSURGÊNCIA QUANTO À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
– DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL QUE LASTREIA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, APÓS CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO APELATIVO –
CIRCUNSTÂNCIA QUE RETIRA A EXECUTORIEDADE DA DECISÃO
–
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Com a desconstituição do título executivo judicial que embasou o Cumprimento de Sentença,
esvazia a pretensão recursal das recorrentes sobre os honorários de sucumbência pleiteados, sendo que o não conhecimento dos apelos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026571-16.2022.8.11.0041

APELANTES:

AL5 S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e

TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
AL5 S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(executada)

e

TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA
(exequente), contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 485, IV do CPC. Sem custas e honorários.

Inconformada, a primeira recorrente
(
AL5 S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
, de início, solicita a isenção do preparo recursal, considerando a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais, nos termos da Lei no. 7.603/2001, alterada pela Lei no. 11.077/2020.

No mérito, defende que a sentença proferida foi acertada, entretanto, sequer tratou sobre o arbitramento dos honorários advocatícios em seu favor, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração.

Sustenta que considerando-se a litigiosidade conferida à demanda, especialmente pela imediata e célere atuação da recorrente, que se manifestou de forma integral, rebatendo ponto a ponto o cumprimento provisório, através da impugnação protocolizada no Id. 93439271, cumulando-se a necessidade de apreciação da causalidade, não há dúvidas de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em seu benefício.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para que a apelada seja condenada no dever de pagar honorários advocatícios em benefício da recorrente, no percentual de 20% ou em outro proporcionalmente fixado por Vossas Excelências, sobre o valor do proveito econômico, equivalente ao valor da tabela FIPE do veículo Marca/Modelo TOYOTA HILUX, Ano Fab/Mod: 2018/2019, de R$173.516,00 (cento e setenta e três mil, quinhentos e dezesseis reais) (Id 151008772).

A segunda recorrente
(
TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA)
, também de forma preambular, solicita a isenção do preparo recursal, na forma da Lei no. 7.603/2001, alterada pela Lei no. 11.077/2020.

No mérito, alega em suas razões que a irresignação em face da sentença repousa unicamente no que diz respeito à não condenação em honorários de sucumbência, sendo este um direito do advogado, nos termos do art. 23 da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c art. 85, §2o, § 14o do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença (Id 151008777).

Contrarrazões ofertadas por ambas as partes, rebatendo os argumentos dos apelos respectivos, vindicando, ao final, pelo desprovimento dos mesmos (Ids 151008776 e 151008781).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com relação ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais pleiteado por ambas as recorrentes, é cediço que o artigo 3o da
Lei Estadual no. 7.603/2001, dispõe o seguinte:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”

Por sua vez, a Lei Estadual no. 11.077/2020 alterou esse artigo e acrescentou o inciso V, nestes termos

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

In casu
, o recurso manejado pelas partes versa
exclusivamente
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, que deixou de ser fixado na extinção do cumprimento provisório de sentença, mesmo após apresentação de impugnação apresentada pela parte executada.

Portanto, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há incidência das custas judiciais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3o, INCISO V, DA LEI ESTADUAL No 11.077/2020
– PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, concedeu isenção aos advogados, na propositura das ações de execução de honorários advocatícios, referente às custas processuais.
Ocorrendo a penhora ou depósito judicial com vistas à discussão da dívida exequenda, cessa a responsabilidade do devedor com relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, que são devidos apenas até a data da constrição ou depósito judicial. “Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem. (AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)”
(TJ-MT 00021928820128110005 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO PARA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI N. 11.077/2020 –ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE PREPARO –
RECURSO
PROVIDO.

O art. 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020 alterou a redação da Lei no. 7.603/2001 de modo a isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas”
(TJ-MT 10127991220228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

Logo,
isento
do recolhimento do preparo recursal, consoante fundamentação supra.

Ultrapassada a questão preambular, a
controvérsia posta a julgamento cinge-se em verificar sobre a possibilidade ou não de arbitramento de honorários advocatícios no caso concreto.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que com a extinção da ação de busca e apreensão manejada por AL5 S.A – Crédito, Financiamento e Investimento (
feito no. 1030695-76.2021.8.11.0041)
, a empresa requerida
(
TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA) protocolou o Cumprimento Provisório de Sentença, pleiteando a restituição do veículo apreendido (Marca/Modelo I/TOYOTA HILUX CHLSTM4FD, Ano Fab/Mod: 2018/2019, Cor: BRANCA, Placa PLL4C92, UF de Licenciamento: BA).

O Juízo singular, por meio do despacho de Id 151008757, determinou a intimação da parte executada para pagamento voluntário, ou para oferecer impugnação no prazo legal, sob pena de conversão da ação em execução de sentença, com aplicação da multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito.

Devidamente intimada, a parte executada apresentou a impugnação ao cumprimento provisório, alegando, em suma, a necessidade de prestação de caução, conforme art. 520, IV do CPC; e excesso de execução, ante o processamento diverso do determinado no título, a rigor do que determina o art. 917, §2o, III do CPC (Id 151008761).

Concomitante à impugnação ofertada, a parte executada manifestou-se nos autos informando que em 29/08/2022 foi concedido o almejado efeito suspensivo requerido pela credora/executada no recurso de apelação interposto nos autos de ação de busca e apreensão, a fim de obstar a restituição do veículo apreendido (Id 151008766).

Em seguida, e em decorrência da concessão do efeito suspensivo supramencionado, a togada singular extinguiu o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da rejeição dos aclaratórios.

Inconformadas, ambas as partes recorrem dessa sentença,
limitando a insurgência sobre
a não condenação em honorários de sucumbência.

Pois bem. É bem verdade que
o artigo
85
,
§ 1o
do
CPC
prevê expressamente a possibilidade de fixação de
honorários
advocatícios na fase do
cumprimento
de
sentença
, confira-se:

“Art. 85. A
sentença
condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

(...)

§ 1o São devidos
honorários
advocatícios
na reconvenção,
no
cumprimento
de
sentença
, provisório ou definitivo
, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Entretanto, no caso concreto, há uma particularidade que obsta sua fixação, como postulado por ambas as recorrentes. Explico:

Em se tratando de Cumprimento Provisório de Sentença, de acordo com o artigo 520 do CPC, para a finalidade de tal procedimento, é imprescindível que o ato sentencial seja impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, uma vez que tal circunstância retira a executividade da decisão.

Desse modo, todo cumprimento provisório de sentença se submete ao risco de, em momento futuro, vir a ser infrutífero.

No caso dos autos, conforme noticiado acima, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado no recurso de apelação interposto pela parte autora/executada
AL5 S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
(no.
1030695-76.2021.8.11.0041
)
, tendo por fundamento irregularidade na sentença extintiva por abandono proferido pelo respectivo Juízo, ante a ausência de intimação pessoal da parte interessada, cujo feito, inclusive, encontra-se submetido ao julgamento deste Colegiado na mesma sessão, sendo seu resultado o de anular a sentença respectiva, por ofensa à previsão do art. 485, §1o, do CPC.

Diante desse contexto, há impossibilidade
do prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença, já que tal circunstância retira a executoriedade da
decisão, vez que sequer existe o título executivo judicial a amparar o procedimento.

Com a desconstituição do título executivo judicial que embasou o Cumprimento de Sentença,
esvazia a pretensão recursal das recorrentes sobre os honorários de sucumbência pleiteados.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO - REJEITADA - SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO -
RECURSOS DE APELAÇÃO PENDENTES COM EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CABIMENTO - EXTINÇÃO PARCIAL.
Consoante entendimento do Col. STJ, em regra, estando o réu representado por mais de um advogado basta que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos processuais.
Se a sentença foi impugnada por recursos de apelação sujeitos ao efeito suspensivo, incabível o cumprimento provisório da sentença quanto aos respectivos capítulos.
”

(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.023341-7/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 10/06/2021)grifo nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECEBIMENTO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE
- LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - ART. 80, NCPC. Nos termos do art. 520, NCPC, "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo".
O cumprimento provisório de sentença apenas pode ser deflagrado quando o recurso contra ele interposto for desprovido de efeito suspensivo.
Sendo cassada a decisão que fundamenta o cumprimento provisório de sentença, conclui-se que sequer existe o título executivo judicial a amparar o procedimento
, impondo-se a sua extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Não é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, eis que não restaram configuradas as hipóteses do art. 80, NCPC.”
(TJ-MG – AI: 10000205505274001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis/14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS
,
em razão da desconstituição do título executivo judicial que embasou o Cumprimento Provisório de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023